Tribunal: TJMT
Processo: 1003026-40.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003026-40.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM SANTOS FERREIRA - CPF: 135.245.088-71 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (EMBARGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (EMBARGADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (EMBARGANTE), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (EMBARGANTE), GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.419.872/0001-78 (EMBARGANTE), JOAQUIM DA SILVA FERREIRA - CPF: 010.703.988-53 (ADVOGADO), ANDREA SANTOS FERREIRA - CPF: 150.926.128-19 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO - CPF: 008.324.731-97 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR DA AVENÇA – AÇÃO QUE DISCUTE O INADIMPLEMENTO DAS CONTRATADAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, e não para modificá-lo.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por maioria, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargados para afastar o valor correspondente aos juros.

As embargantes apontam contradição no aresto sob o fundamento de que “
estaria contra o que foi estipulado na cláusula 6ª da avença original sobre a aplicação os juros sobre o saldo debeatur
”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A contradição que permite ingressar com Embargos de Declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio aresto, o que não ocorre neste caso.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o acórdão, contudo é permitido ingressar por esta via somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos apresentados foram minuciosamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento da Câmara.

Como dito, as embargadas, ora agravadas, pleitearam tão somente a atualização monetária, e não os juros, cuja incidência deve ser apurada após dilação probatória.

Isso porque, conforme explicitado no acórdão, está pendente de julgamento a alegação de descumprimento contratual das rés sobre vários aspectos do empreendimento.

Os

autores, ora embargados, propuseram a Ação de Obrigações de Fazer e Entrega de Coisa que tem por objeto o imóvel negociado pelas embargantes, com prazo de entrega em 15-5-2015, pelo valor de R$ 468.000,00, do quais R$ 93.600,00 já teriam sido quitados, restando apenas a importância de R$ 374.400,00, correspondente a parcela “pré-chaves”, cujo pagamento se daria mediante financiamento bancário.

Todavia, o imóvel não foi entregue nessa data, razão pela qual as partes celebraram em 28-01-2016 o Termo Aditivo Contratual em que as rés foram isentadas da multa
pelo atraso
estabelecida na cláusula penal, ao passo que a correção monetária sobre o saldo devedor de R$386.391,25 foi “congelada”, cujo pagamento se daria mediante financiamento com a instituição bancária após a entrega da documentação por elas (embargantes), no prazo de 90 dias (Id. 8257005).

Porém, os documentos só foram enviados após os autores ingressaram com o AI n. 1012082-39.2018.8.11.0000, em que foi determinado às rés que os fornecessem, quando então foi obtido o crédito bancário, exigidos para a quitação da avença.

Assim, ao que consta, a lide discute justamente o inadimplemento das embargantes e para a incidência dos juros, sejam compensatórios ou moratórios, é indispensável instrução processual, já que eventual procedência da Ação poderá afastar tais encargos.

Como visto, não há nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo clara a intenção das embargantes de modificar o julgamento, inadmissível nesta via.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023